Tribunal: TJES
Processo: 0003037-58.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-58.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZIEL MARQUES PALMEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003037-58.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZIEL MARQUES PALMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal) à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão. O recurso defensivo busca a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória, configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), apto a ensejar a anulação da sessão plenária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. A análise do recurso de apelação, nesse caso, restringe-se a um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão adotada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.O sistema da íntima convicção, que rege os julgamentos populares, autoriza os jurados a optarem por uma das versões fáticas apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos de prova colhidos nos autos.

A condenação encontra respaldo probatório idôneo, notadamente no depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o apelante em ambas as fases processuais e narrou detalhadamente a dinâmica da tentativa de homicídio.

A tese de negativa de autoria, por sua vez, mostra-se fragilizada pelas contradições do próprio réu, que alterou sua versão sobre o relacionamento com a vítima e a propriedade de uma motocicleta com as mesmas características da utilizada no crime.

Havendo duas vertentes probatórias nos autos – a acusatória, sustentada pela palavra da vítima, e a defensiva, baseada na negativa contraditória do réu –, a escolha dos jurados pela primeira não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova, mas exercício legítimo de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, somente se justifica quando a decisão for arbitrária e não encontrar qualquer amparo no acervo probatório.

Não se anula o julgamento quando o Conselho de Sentença, diante de duas versões plausíveis e amparadas em provas, opta por uma delas, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “c”.

Código Penal: art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II.

Código de Processo Penal: art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.839/MA, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003037-58.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZIEL MARQUES PALMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
OZIEL MARQUES PALMEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, em 22 de fevereiro de 2014, por volta de 00h05min, na Rua Venceslau Braz, bairro Aviso, na Comarca de Linhares, o apelante, agindo com intenção de matar e em comunhão de desígnios com um indivíduo não identificado, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima Ana Paula Mota dos Santos, não tendo o crime se consum
ado
por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e receber socorro médico.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em seu recurso, a defesa postula a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando a inocência do apelante.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alín
ea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. A análise deve limitar-se a observar se a orientação adotada pelos jurados pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo, pois, as provas dos autos, constato que o veredito condenatório pela prática do homicídio qualificado tentado conta com corroboração suficiente.

Vale pontuar, de início, o depoimento judicial da vítima Ana Paula Mota dos Santos, que, tanto na fase policial quanto em juízo, reconheceu o apelante e narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica delitiva. Ela afirm
a
que o acusado a abordou na garupa de uma motocicleta vermelha, acusando-a de ter subtraído drogas,
tendo, e
m seguida, encostado um revólver em seu peito e tentado disparar por cinco vezes, mas a arma falhou. A
lega, ainda, que a
o tentar fugir, foi atingida por um disparo na mão.

Por outro lado, a tese de negativa de autoria sustentada pelo réu se mostrou fragilizada por suas próprias contradições. Em juízo, o apelante afirmou que apenas conhecia a vítima “de vista” e que nunca teve uma moto vermelha. Contudo, durante a sessão de julgamento em plenário, admitiu ter tido uma desavença anterior com a vítima e, ainda, confirmou que já foi proprietário de uma motocicleta de cor vermelha, embora alegasse tê-la vendido antes dos fatos.

A existência dessas versões conflitantes — de um lado, a narrativa firme e detalhada da vítima, e, de outro, a negativa contraditória do acusado — permitiu ao Conselho de Sentença, órgão soberano para a análise do mérito, optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do crime de homicídio tentado, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, "d", do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

2. No tocante à aspiração defensiva, destinada à desconstituição do veredicto popular - prolatado em (suposto) "manifesto" descompasso à prova coligida aos autos, na forma do invocado art. 593, III, "d", do CPP - ou, ainda, ao expurgo da qualificadora disposta no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas, em juízo de delibação (judicium causae), pela "soberania" do legitimado Conselho de Sentença - que, após exauriente instrução processual e à luz do sistema da íntima convicção, reputou (ao revés do quanto ora reiterado pela defesa) que as testemunhas ouvidas em juízo relataram eventos que presenciaram diretamente e relacionados ao descortinado feminicídio, qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima - demandaria inexorável reexame do aludido mosaico probatório, mister incabível na via eleita.

4. O delineamento recursal em exame, não permeado por fundamentos novos, justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental -, em juízo de sustentação, a manutenção incólume da decisão (monocrática) ora agravada.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.576.839/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Logo, impossível acolher o pleito anulatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)